Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. SHOPPING CENTER. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REDUÇÃO DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE. IGP-DI. IPCA. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DE VONTADES. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS CAPAZES. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
3. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas.
4. Apesar de todas as leis que regem as relações contratuais e determinam a intervenção mínima nessas relações, a excepcionalidade gerada pela pandemia da covid-19 autoriza a redução temporária do preço dos aluguéis pelo período crítico da (in)atividade empresarial. Precedentes.
5. A modificação unilateral do índice de correção monetária previsto em contrato para que seja aplicado o IPCA, eleito pela parte autora como mais adequado, poderia representar verdadeira imposição de moratória à locadora, medida que não é possível diante da ausência de previsão legal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.